Tribunal: STF
Processo: ARE 1046977
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução Fiscal. Vícios na execução. Não constatação. 4. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ofensa reflexa. 5. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 6. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.